Tribunal: TJDFT
Processo: 0712360-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente. Destaco os termos da decisão impugnada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de ID 222942520 na qual a parte executada pretende procrastinar o prosseguimento desta execução ao alegar ilegitimidade passiva, ausência de intimação pessoal, prescrição e inexigibilidade do título. Impugna ainda a multa do artigo 523 do CPC. Sublinha que existe um crédito superior à R$ 331.425,86 (trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). Resposta ao ID 225276712. Os autos vieram conclusos. Decido. Numa primeira óptica, e sem olhar o processo a partir do ID 160995017, tem-se a impressão de que as teses da impugnação são novas, não foram apreciadas por este juízo. Explico. Ao ID 159822042, o executado naquela impugnação, alegou a retificação do polo passivo, ou seja a sua legitimidade; requereu a compensação de crédito, que foi indeferida por este juízo, e mantida pelo Eg. TJDFT. A alegada tese de retificação do polo passivo foi pautada no acordo entabulado entre o executado, sua cliente e a parte devedora. Acordo constituído em título judicial. Ora, à época da citada impugnação, o devedor reconhecera a exigibilidade do crédito, tanto que alegou a sua legitimidade passiva. E ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de reconhecer a sua legitimidade, alegar ilegitimidade e a inexigibilidade do título. Nota-se que a marcha processual ficou suspensa não em razão do reconhecimento da sua legitimidade, mas do indeferimento do pedido de compensação de crédito que, agora, pretende, NOVAMENTE, a compensação alegando crédito com outra empresa, que segundo o executado a credora faz parte do mesmo grupo econômico. Não obstante a impugnação seja um meio de defesa previsto pelo legislador, não pode o executado valer-se desse instituto para delongar a presente execução forçada de sentença de título exigível - e não fulminado pela prescrição - e com partes legítimas. Sobre a prescrição, convém destacar que a execução forçada de sentença foi deflagrada em 16.09.2022, dentro do prazo prescricional, já que a sentença constitutiva homologatória do acordo foi em 30.10.2017. Portanto, prescrição não configurada. Do mesmo modo, não há que falar em intimação pessoal do executado, quando há comparecimento espontâneo alegando sua legitimidade passiva. Ora, o processo é uma marcha pra frente, não se admitindo retrocessos. Ante o exposto, não acolho a impugnação. Reconheço que a multa do artigo 523 do CPC aplica-se, e ainda, alerto a parte executada que em conformidade com o artigo 80 do CPC, é considerado litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão incontroversa e/ou opuser resistência injustificada ao andamento do processo, passível de multa. Em prosseguimento ao feito, para apreciação do pedido de penhora de quotas sociais, deverá a parte exequente providenciar a apresentação de cópia do contrato social/ato constitutivo e de suas eventuais alterações. Ressalto à parte credora que a prática jurídica revela que a penhora de quotas não agrega efetividade à satisfação do crédito e, que, ainda, deve ser precedida de perícia com antecipação dos honorários periciais a cargo da parte credora em caso de eventual envio das quotas à hasta pública ou adjudicação. Deverá, ainda, na mesma manifestação, esclarecer se tem interesse na eventual adjudicação, observando que seu silêncio será interpretado como negativa. Prazo de 05 dias, sob pena de o processo ser suspenso nos moldes do artigo 921, inciso III, do CPC. " O Recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, sobrevindo a interposição do Agravo de Instrumento em que alega, em síntese, que a decisão não contabilizou corretamente o prazo prescricional, uma vez que o acordo foi firmado em 30-10-2017, porém, o erro está no ponto que ela diz que a execução foi movida em 16-09-2022, todavia nessa data a execução foi movida contra a parte ilegítima e não contra o Recorrente. Nestes termos, a contagem do prazo prescricional não poderia ter como termo a quo a data da distribuição do cumprimento de sentença, mas sim a data da apresentação espontânea do Recorrente. Assim, segundo o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo máximo para executar seria de cinco anos, o que já foi ultrapassado. Além disso, o agravante alega que a execução dos valores está baseada em um acordo que não foi cumprido pela empresa agravada. A empresa não realizou a baixa das hipotecas, não entregou as chaves no prazo estipulado e não cumpriu outras responsabilidades contratuais. E, conforme o artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação do outro antes de cumprir a sua própria, o que caracteriza a inexigibilidade do título por falta de cumprimento do acordo firmado. Diz que apresentou diversos créditos da empresa com ele, que foram consolidados e demonstram que a execução está garantida sendo que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos. Argumenta, ainda, a possibilidade de compensação de crédito com o grupo econômico da empresa agravada. Diz que há uma relação de dependência econômica entre as empresas do Grupo Rossi, e que a compensação de créditos entre elas é viável. A empresa pediu recuperação judicial e juntou todas as suas empresas, demonstrando que todos os CNPJs são apenas uma empresa, sendo que existe entendimento jurisprudencial no sentido de que pode haver compensação de crédito entre credor e empresas do mesmo grupo econômico. O agravante também opôs embargos de declaração apontando questões essenciais que não foram apreciadas, como o termo inicial para contagem do prazo prescricional e o pedido de compensação de créditos. A decisão rejeitou os embargos sem apreciar os pontos levantados, configurando negativa de prestação jurisdicional. Por fim, diz que buscou, por intermédio dos embargos opostos, a simples prestação jurisdicional quanto aos pontos levantados no recurso, não havendo conduta protelatória. A multa por litigância de má-fé só pode ser aplicada quando os embargos de declaração revelam-se manifestamente protelatórios, o que não ocorreu no caso. Diante desses argumentos, o agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória agravada, o reconhecimento da prescrição dos créditos e a compensação dos valores apresentados nos autos. Além disso, busca a reforma da decisão para que seja deferido o arquivamento do processo. Preparo regular (Id. Num. 70359450). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator